Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-79.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. NÃO CONFIGURADA. MULTA CONTRATUAL. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES.
1. A escassez de mão de obra não configura caso fortuito, uma vez que havia a possibilidade de previsão pela empreendedora, com vasta experiência no ramo.
2. O termo final para incidência da penalidade contratual é a data da efetiva entrega do imóvel ao adquirente, a qual põe fim à mora, ou seja, a data da entrega das chaves, e não a data de expedição do habite-se.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.